Tribunal: TJMT
Processo: 1047357-02.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047357-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KAROLINA CRISOSTOMO ROCHA - CPF: 061.118.331-54 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que o Requerido inseriu seu CPF no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 619,56 (seiscentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), contudo afirma que desconhece o débito.

2. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a empresa SS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA, conforme documentos juntados em defesa (id.

320754887 - termo de cessão, declaração de residência assinado, acompanhado de comprovante de endereço, documentos pessoais e selfie).

Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor do Recorrido, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

4. A alegação no sentido de que as provas apresentadas seriam frágeis para comprovação de legitimidade do débito é nebulosa, não há que falar em ilegalidade na referida inscrição pois foram apresentados elementos que demonstram a contratação e utilização do serviço.

5. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3º
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025